Tribunal: TJMT
Processo: 1032198-56.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032198-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ - CNPJ: 44.364.692/0001-22 (AGRAVADO), CHRISTIAN VINICIUS PEREIRA RUIZ - CPF: 056.040.881-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), que limitou a incidência dos encargos contratuais, inclusive juros remuneratórios, até a data da propositura da ação.

A parte agravante sustenta que os encargos devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, em consonância com a jurisprudência dominante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os encargos contratuais previstos na Cédula de Crédito Bancário podem ser limitados à data do ajuizamento da ação de execução ou se devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento do débito, salvo cláusula contratual expressa que disponha em sentido diverso (STJ, AgInt no AREsp 1548571/MT; AREsp 2089797/PR).

4.

A limitação da incidência dos encargos à data do ajuizamento da ação viola a lógica contratual e representa incentivo à inadimplência, uma vez que premia o devedor com redução dos encargos, penalizando o credor pelo decurso do tempo necessário à satisfação do crédito.

5.

A decisão agravada destoa da jurisprudência predominante no âmbito do STJ e desta Corte Estadual, que admite a continuidade da incidência dos encargos contratuais até o adimplemento integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os encargos contratuais previstos em Cédula de Crédito Bancário incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, salvo cláusula contratual em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT nos da Execução por Quantia Certa n° 1008727-22.2023.8.11.0040, ajuizada pela ora Agravante.

A Agravante/Exequente é credora dos Agravados pela Cédula de Crédito Bancário n. 2022061644, consistente na tomada de crédito para construção de imóvel.

Afirma que os Executados foram citados, e deixaram transcorrer o prazo in albis para se manifestar, tendo sido pleiteado pela Exequente a continuidade da execução pelo rito expropriatório.

Alega que o Juízo
a quo
ao analisar a planilha com a memória de cálculo acostada pela Credora, entendeu que a atualização/correção do débito deve ocorrer pelos índices de atualização dos débitos judiciais a partir do ajuizamento da ação, ficando limitada à revelia do que consta nos encargos contratuais.

Argumenta que a decisão recorrida é contraditória ao entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal acerca do tema, de modo que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do artigo 389 do Código Civil.

Sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ressaltando que uma vez que realizado o cálculo de forma equivocada, o Agravado responderá pela mora das parcelas eventualmente pagas a menor.

Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e ao final que seja considerada a legalidade da aplicação dos encargos contratados nos termos da CCB após a distribuição da ação e até o efetivo pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 252839682).

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade aplicação dos encargos contratuais da CCB até a data do efetivo pagamento e não limitados até a data da propositura da ação, como constou na decisão recorrida.

Em que pese o entendimento adotado pelo magistrado singular, a jurisprudência majoritária tem entendido que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito e não simplesmente até o ajuizamento da demanda.

Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n . 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1548571 MT 2019/0214510-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020). (Destaquei).

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória
2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022). (Destaquei).

O entendimento dessa Colenda Câmara e das demais Câmaras dessa Egrégia Corte não destoa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO ACOLHIDO. 1 - Constatada a ocorrência de contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la. 2 - Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “[...] Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente” . (AREsp 2089797/PR).” 3 – Recurso acolhido.- (N.U 1024712-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DIVIDA LIQUIDA, CERTA E COM DATA DE VENCIMENTO DETERMINADA - ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento jurisprudencial em Ação Monitória ajuizada em decorrência de inadimplência de divida liquida, certa e com vencimento determinado os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, salvo expressa disposição em contrário. O STJ já decidiu que, “havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.
(N.U 1009626-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ENCARGOS

CONTRATUAIS
. APLICAÇÃO ATÉ O
EFETIVO

PAGAMENTO
. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prevê que, havendo inadimplência, os
encargos

contratuais
, incluindo juros remuneratórios, devem incidir até o
efetivo

pagamento
da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/5/2016; AgInt no AREsp n. 348.446/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/8/2019).

4. A limitação dos
encargos

contratuais
até o ajuizamento da ação favorece indevidamente o devedor e contraria os princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos, assegurados pelo Código Civil e pelo CPC, arts. 783 e 784.
(...). (N.U 1031915-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS
ENCARGOS
MORATÓRIOS
CONTRATUAIS
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em caso de inadimplência
contratual
, admite-se a cobrança dos
encargos
pactuados até o
efetivo

pagamento
do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação executiva. 4. O afastamento dos
encargos

contratuais
após a propositura da
execução
compromete a segurança jurídica e a eficácia dos contratos, contrariando a jurisprudência do STJ que reconhece a continuidade da obrigação até a quitação integral da dívida.
(...). (N.U 1030509-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (Destaquei).

Logo, a decisão recorrida comporta reforma no ponto questionado.

Diante do exposto, conheço

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que o termo final para a cobrança dos encargos contratuais seja a data do efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025